Tribunal: TJSP
Processo: 1039581-64.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Excesso de execução não apontado. Seguro. Não demonstração de que o consumidor teve opção de escolher a seguradora no momento da contratação. Recurso parcialmente provido.